Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005907-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), CLODOALDO DE ANDRADE LEONEL - CPF: 003.091.072-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, concedeu liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência no número do contrato constante na notificação extrajudicial enviada ao devedor é suficiente para descaracterizar a constituição válida em mora, exigida como requisito para o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) firmou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal.

4. A divergência no número do contrato constitui mero erro material, quando demais elementos da notificação permitem a identificação inequívoca da relação contratual e da dívida inadimplida.

5. A validade da notificação deve ser aferida à luz do princípio da boa-fé e da ausência de prejuízo à parte devedora, sendo inaplicável a extinção da medida por erro que não compromete a defesa ou o contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, ainda que contenha erro material no número do contrato, desde que os demais elementos permitam a identificação da dívida e da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula 72; TJ-MS, AI 1410219-43.2024.8.12.0000; TJ-MG, ApC 5079311-40.2023.8.13.0024; TJ-PR, AI 0100107-31.2023.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLODOALDO DE ANDRADE LEONEL
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
no
1030090-09.2024.8.11.0015
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, concedeu a liminar pleiteada pela instituição financeira
.

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] enviando uma notificação com informações divergentes a Agravante atentando contra o princípio da boa-fé contratual [...]
”;

2)
“
[...] o Agravado NÃO cumpriu os requisitos legais da notificação para constituir em mora a Agravante, visto que o Agravado juntou aos autos contrato de no 3627357490, CONTUDO, enviou notificação a Agravante referenciando ao contrato de no 0246945520 [...]”
;

3)
“
[...] a Agravante não foi devidamente constituída em mora e como consabido, a constituição em mora configura DOCUMENTO INDISPENSÁVEL para o ajuizamento da ação de busca e apreensão [...]
”; e

4)
“
[...] o Agravado enviou notificação COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA AVENÇA com a Agravada, não permitindo a Agravante a verificar os pagamentos efetuados e mesmo a permitir purgação da mora [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, revogando-se a ordem de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida no ID. 271865375

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 276308384), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente que concedeu a liminar almejada pela instituição financeira.

O consumidor agravante interpôs o presente recurso sob fundamento de que a notificação por carta registrada (A.R.) possui informação equivocada, de modo que há vício na notificação, defendendo, assim, a tese de que não houve a devida constituição em mora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão atacada
não
merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

Art. 2o. [...] § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Além disso, no
REsp 1951888/RS
, o

Ministro João Otávio De Noronha, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo: (grifamos)

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.

[...]

Ante esse entendimento superior, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço do consumidor devedor constante no contrato.

Em relação à tese de que a notificação está eivada de vício por existir divergência no número do contrato indicado, tenho que se constitui mero erro material, insuficiente para causar qualquer prejuízo de compreensão, posto que todas as demais informações expressas estão corretas e o consumidor tinha plena ciência da sua inadimplência. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados dos demais tribunais pátrios: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MENÇÃO DE NÚMERO INCORRETO DO CONTRATO MAS EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORMAÇÕES QUE PROPICIAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA – MORA CONSTITUÍDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, mesmo com numeração do contrato diversa, se os demais elementos permitem a correta identificação do negócio e a parcela inadimplida. A indicação de numeração diversa do contrato não nulifica a constituição em mora do devedor, quando o equívoco não prejudica a defesa da parte ré.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14102194320248120000 Cassilândia, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO - OCORRÊNCIA - NÚMERO DO CONTRATO - DIVERGÊNCIA - ERRO MATERIAL - IRRELEVÂNCIA - MORA - COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DESCABIMENTO. -
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/1969 - O erro material em relação à numeração do contrato que motivou a propositura da ação de busca e apreensão não nulifica a comprovação da mora, razão pela qual é indevida a extinção do feito sem apreciação do mérito.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50793114020238130024, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM FIDUCIÁRIO . INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
SUPOSTA INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA . MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO AFASTA A VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OUTROS ELEMENTOS QUE POSSIBILITAM A IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. PRECEDENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-PR 0100107-31.2023.8.16 .0000 Toledo, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025